Tribunal: STF
Processo: ARE 1501351
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, assim ementado:



    AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. 1. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. I. Em relação aos acórdãos regionais publicados a partir de 22/09/2014 (vigência da Lei nº 13.015/2014), caso dos autos, foram acrescidos novos pressupostos intrínsecos para o processamento do recurso de revista, conforme se verifica do art. 896, § 1º-A, I, II e III, da CLT. II. No caso, a parte Recorrente deixou de atender, nas razões de recurso de revista, ao requisito do inciso I do § 1º-A do art. 896 da CLT, pois não transcreveu, naquelas razões recursais, o trecho da decisão recorrida que consubstancia o prequestionamento da controvérsia relativa à competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar o pedido de inclusão no plano de saúde. III. Agravo de que se conhece e a que se nega provimento. 2. PRESCRIÇÃO. I. Inviável o processamento do recurso, no particular, porquanto o Tribunal Regional não emitiu tese a respeito da prescrição da pretensão relativa ao plano de saúde, matéria a respeito da qual a parte se insurge. Incidência da Súmula 297 do Tribunal Superior do Trabalho. II. Agravo de que se conhece e a que se nega provimento. 3. PLANO DE SAÚDE. I. Na hipótese, o Tribunal Regional manteve a sentença em que se determinou a inclusão do Autor no plano de saúde, porque constatou que ‘o reclamante preenche os requisitos estipulados no Regulamento Interno da SEPACO (ter trabalhado por mais de 15 anos na reclamada, sendo os últimos 5 anos, ininterruptamente na mesma empresa), bem como que sua aposentadoria é contemporânea com a vigência do acordo coletivo (aposentou-se em 27.10.06), faz jus aos benefícios previstos na aludida norma coletiva’. II. Desse modo, registrado no acórdão regional que o Reclamante preenche os requisitos previstos no acordo coletivo e no art. 7º do Regulamento Interno SEPACO para inclusão no plano de saúde, não há falar em ofensa aos arts. 7º, XXVI, e 8º, III e VI, da Constituição Federal, porquanto o que se depreende é que o decidido está em conformidade com o estipulado na norma coletiva. III. A alegação de ofensa aos arts. 5º, XXXVI, da Constituição Federal e de contrariedade à Súmula 277 do TST no agravo interno constitui inovação recursal, uma vez que não foi indicada na minuta do agravo de instrumento. Logo, não viabiliza o processamento do recurso. IV. Agravo interno de que se conhece e a que se nega provimento (doc. 48).



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa aos arts. 5º, II e XXXVI; 7º, XXVI e XXIX; 8º, III e VI; e 202, §2º, da mesma Carta.



    É o relatório necessário. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Constou no acórdão recorrido:



    [...]



    Após repassar a documentação juntada aos presentes autos, concluo que a sentença recorrida merece ser mantida por seus próprios fundamentos, como se lê: 



    ‘Requer o autor sua inclusão no plano médico de saúde Sepaco. Esclarece que preenche os requisitos para adesão, conforme o acordo coletivo e regimento interno da Sepaco e que a reclamada negou seu pedido (Id 3822a1 1). Informa que se aposentou em 27.10.2006, mas continuou trabalhando até 15.06.2015, sendo que até a dispensa utilizou o plano médico disponibilizado para os empregados ativos (convênio médico Unimed). A reclamada contesta o pedido, afirmando que a norma coletiva, relativamente aos critérios de inclusão complementar, estabeleceu expressamente que apenas os atuais trabalhadores, aposentados na VCP que preenchessem as condições mínimas instituídas concomitantemente no referido acordo coletivo e no Regulamento Interno do SEPACO teriam o direito de participar do plano de assistência médica, ou seja, somente teriam direito aqueles empregados já aposentados no ato da assinatura do referido Acordo Coletivo de Trabalho, sendo inaplicável ao presente caso a Súmula 277 do TST. Pois bem. O Acordo Coletivo mencionado pelas partes foi celebrado em 25.07.2005, pelo Sindicato dos Trabalhadores nas Industriais de Papel, Papelão e Cortiça de Jacareí e a empresa Votorantim Celulose e Papel S/A (atualmente denominada Fibria Celulose S.A.), com a intervenção do SEPACO - SERVIÇO DA INDÚSTRIA DO PAPEL, PAPELÃO E CORTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (Id 6eb0578). Em sua Cláusula Primeira consta que: ‘As partes, de comum acordo, asseguram aos atuais trabalhadores aposentados na VCP, e que tiverem preenchido as condições mínimas estabelecidas neste Acordo e no Regulamento Interno do SEPACO, o direito de participar do plano de assistência médica objeto deste instrumento’. Já o parágrafo único do Artigo 7º do Regulamento Interno SEPACO estipula, como condição mínima, para beneficiário continuar usufruindo os direitos assistências, após a aposentaria: ‘a) ter trabalhado no mínimo 15 (quinze) anos nas empresas definidas no Artigo 1º deste Regulamento, sendo os últimos 5 (cinco) anos, ininterruptamente na mesma empresa e, desde que os custos dos atendimentos sejam integralmente ressarcidos em favor desta entidade (...)’. Incontroverso, nos autos, que o autor se ativou na reclamada de 20.05.1991 a 15.06.2015 e se aposentou em 27.10.2006. Assim, preenche os requisitos previstos no Acordo Coletivo e Regulamento Interno para a inclusão no plano de saúde. E nem alegue a ré que o Acordo Coletivo de Trabalho beneficiaria apenas os empregados já aposentados quando da assinatura do instrumento. A própria norma coletiva estabelece vigência de dois anos, com possibilidade de mais dois (cláusula décima primeira), o que efetivamente ocorreu, ante a ausência de protestos das partes. Destarte, o referido acordo teve vigência até 25.07.2009. Outrossim, a expressão ‘atuais trabalhadores aposentados’ engloba, além daqueles já aposentados até a data da assinatura do Acordo, todos aqueles que venham a se aposentar no prazo da sua vigência. 



    Sobre este tema esta magistrada, adere, como razões de decidir,à precisa fundamentação da Exma. Juiza Dra. Tabata Gomes Macedo de Leitão que, ao julgar caso similar (processo nº 0010751-47.2014.5.15.0023), assim entendeu: ‘(...) O argumento de defesa da Ré de que a ACT fala em ‘atuais trabalhadores aposentados’ e, portanto, somente os trabalhadores que já se encontrassem aposentados à época estariam contemplados, não merece prosperar. Qualquer dispositivo - seja legal, seja proveniente de instrumento coletivo - deve ter sua leitura de forma sistemática em nosso ordenamento e dentro da própria norma. A interpretação meramente gramatical, em que pese ser a primeira, é sempre a mais pobre e raramente conduz à real intenção das partes convenentes ou ao alcance teleológico da norma. Nesse sentido, a interpretação de ‘atuais trabalhadores aposentados’ não pode ser de forma a incluir no plano de saúde somente aos trabalhadores que ostentavam referida condição quando da celebração do acordo coletivo, especialmente porque a própria norma coletiva apresenta cláusula de vigência de dois anos (cláusula 11º). Referido instrumento previa ainda possibilidade de prorrogação por igual período em caso de ausência de protesto das partes e, dos autos, não consta tais protestos. Assim, a única interpretação possível é que os "atuais" trabalhadores aposentados são todos aqueles que preenchem os requisitos tratados na norma coletiva durante toda a sua vigência. Do contrário, não haveria necessidade de vigência por 2 anos do instrumento, bastando que um termo datado. Ofende a inteligência de qualquer operador do direito - bem como beira a má-fé - o argumento em questão. Vale ressaltar ainda que o próprio instrumento coletivo em questão estabelece que ‘dentro dessa visão negocial moderna e agressiva na melhoria das condições sociais, é que esse instrumento se presta a regularizar e regulamentar a assistência médica aos aposentados’. Nesses termos, também em interpretação sistemática da norma - eis que o preâmbulo faz parte da mesma e deixa clara a finalidade com que o instrumento é firmado pelas partes! - é inviável a interpretação que leva à exclusão dos trabalhadores que se aposentem no curso de vigência da norma (...)’. Destarte, considerando que o reclamante preenche os requisitos estipulados no Regulamente Interno da SEPACO (ter trabalhado por mais de 15 anos na reclamada, sendo os últimos 5 anos, ininterruptamente na mesma empresa), bem como que sua aposentadoria é contemporânea com a vigência do acordo coletivo (aposentou-se em 27.10.06), faz jus aos benefícios previstos na aludida norma coletiva. Nestes termos, julga-se procedente o pedido para condenar a reclamada a incluir o reclamante no Plano de Assistência do SEPACO e a arcar com sua parcela de custeio do plano de assistência médica, de acordo com o previsto no Acordo Coletivo de Trabalho e Regulamento interno do SEPACO. Considerados presentes os requisitos do art. 300 do CPC, esta magistrada ratifica a tutela antecipada deferida (Id 17fb30d), tornando-a definitiva, devendo, assim, a reclamada manter o reclamante e seus dependentes no Plano de Assistência Médica do SEPACO, sob pena de multa diária de R$ 100,00 por dia de descumprimento.’



    A matéria, aliás, não é nova para este E. Tribunal, que sucessivamente vem reafirmando o entendimento ora sustentado, como nos autos dos processos 0000272-38.2014.5.15.0138 (DEJT em 31/03/2015, Primeira Turma, Relator: JOÃO BATISTA DA SILVA), 0011084-62.2015.5.15.0023 (DEJT em 10/08/2016, 3ª Câmara, Relator: JOSE CARLOS ABILE), 0011053-85.2015.5.15.0138 (DEJT em 03/03/2016, Relator: THOMAS MALM) e 0010751-47.2014.5.15.0023 (DEJT em 24/02/2016, Relatora: ROSEMEIRE UEHARA TANAKA) 



    Ainda, como visto, e ao contrário do apontado pela recorrente, a controvérsia não é resolvida pela aplicação da Súmula 277 do C. TST, sequer adotada como fundamento pela sentença recorrida. 



    Por tais fundamentos, mantenho a sentença recorrida em seus termos, confirmando, inclusive, a antecipação de tutela realizada em sentença (doc. 48).



    Desse modo, para dissentir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessária a interpretação das cláusulas contratuais, o que é vedado pela Súmula 454/STF, e da legislação infraconstitucional, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. Nesse sentido, destaco estes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO E POSSE. PRAZO DE VALIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454/STF. OFENSA INDIRETA. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). AGRAVO IMPROVIDO. I - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como é vedado, ante a incidência da Súmula 454/STF, a revisão das cláusulas contratuais pactuadas entre as partes envolvida. II - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371 RG). III - Agravo regimental a que se nega provimento (RE 1.468.343 AgR/MG, de minha relatoria, DJe 29/2/2024).



    DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE EMPREITADA. OFENSA REFLEXA. NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice das Súmulas nº 279 e 454 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise das cláusulas contratuais e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, ‘o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido (ARE 1.416.998 AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 4/9/2023).



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO PRIVADO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DA LEI N. 8.078/1990. OFENSA REFLEXA OU INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS N. 279 E 454 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. A discussão a propósito da abusividade, ou não, de cláusula de contrato de plano privado de assistência à saúde pressupõe interpretação da legislação infraconstitucional, apreciação de cláusulas contratuais e reexame do conjunto fático-probatório, a caracterizar como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional. Incidência dos verbetes n. 279 e 454 da Súmula do Supremo. 2. Agravo interno desprovido (RE 1.413.881 AgR/DF, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 9/11/2023).



     



    Por fim, constato que o acórdão recorrido está fundado na ausência de pressupostos de admissibilidade de recurso da competência do Tribunal de origem, matéria cuja repercussão geral foi rejeitada pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 181), nos seguintes termos:



      PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes.



    Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso ‘elemento de configuração da própria repercussão geral’, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608 (RE 598.365 RG/MG – Tema 181, Rel. Min. Ayres Britto, DJe 26/3/2010 — grifei).



    Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC) e majoro em 5% o valor devido a título de honorários advocatícios até então fixados pelas instâncias ordinárias.



    Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, bem como nova majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator